Tribunal: TJSP
Processo: 0000973-21.2014.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Furto de pertences no interior de veículo em estacionamento de supermercado -Responsabilidade configurada – Falha na prestação do serviçode segurança - Não demonstrada excludente de responsabilidade do art. 14, §3o, I e II, do CDC - Danos materiais demonstrados de forma suficiente no caso

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Furto de pertences no interior de veículo em estacionamento de supermercado -Responsabilidade configurada – Falha na prestação do serviçode segurança - Não demonstrada excludente de responsabilidade do art. 14, §3o, I e II, do CDC - Danos materiais demonstrados de forma suficiente no caso e que, portanto, comportam manutenção da reparação - Danos morais caracterizados - Indenização fixada em R$3.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa - Ônus da sucumbência que pertence à ré - Princípio da causalidade - Honorários sucumbenciais fixados exclusivamente em favor do autor - Inteligência do artigo 85 do CPC - Sentença parcialmente reformada -Recurso da ré não provido e parcialmente provido o do autor.